Tribunal: STF
Processo: HC 188510
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por José Pedro Said Junior e outros, em favor de Frederico Gustavo Troiano Buhrer, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 591.971/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de FREDERICO GUSTAVO TROIANO BUHRER, contra decisão monocrática do relator em writ impetrado perante o Tribunal de Regional Federal da 3º Região. 
    Neste writ, o impetrante pleiteia o relaxamento de sua prisão preventiva por falta de fundamentação e pelo excesso de prazo para julgamento da apelação, bem como em razão da epidemia da COVID-19”. (eDOC 10)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. O impetrante interpôs agravo regimental no dia 2.7.2020 e veio a esta Corte no dia 8.7.2020, quando ainda pendente de julgamento seu recurso naquele Tribunal.
    Nesta Corte, a defesa insiste no pedido de revogação da prisão preventiva.
    Intimado para trazer cópia do ato impugnado, o impetrante afirmou que já estava nos autos, mas que juntaria para evitar “maiores dessabores desnecessários.”
    É o relatório.
    Decido.
    De pronto, registro que, nos termos da Resolução 427/2010, vigente no momento da impetração, “a correta formação do processo eletrônico é responsabilidade do advogado ou procurador, que deverá: I – preencher os campos obrigatórios contidos no formulário eletrônico pertinente à classe processual ou ao tipo de petição.
    Assim, era dever do impetrante indicar, na classificação eletrônica, como “ato coator”, o tipo de petição correspondente ao ato que pretende impugnar, de modo que, descumprida tal determinação, o Relator não tem o dever de esquadrinhar os autos à sua procura, mas de intimar a parte para sanar o vício.
    Ademais, o ato impugnado anexado diz respeito à decisão monocrática, a indicar que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Ao julgar o habeas corpus, o STJ registrou que “o processo encontra-se concluso para julgamento do relator há apenas 3 meses, o que se mostra razoável, mormente diante da atual dificuldade imposta pela epidemia de COVID-19. Ademais, observou-se que o paciente impetrou diversos habeas corpus no Tribunal a quo, o que leva ao retardamento dos trabalhos da Corte de origem.
    Ademais, consulta ao sítio eletrônico do TRF3 revelou que os autos foram enviados em vista ao MPF em 6.8.2020, a indicar a regularidade da marcha processual.
    Quanto à alegação de pandemia provocada pelo COVID-19, frise-se que o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar por ele concedida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, como já foi feita pelo STJ.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente